Tribunal: TJSP
Processo: 2035702-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento improvido – pretensão da embargante de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035702-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
REDECARD S/A, é embargado CASA DE RACOES BICHO FELIZ LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035702-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36.918
EDEC.No: 2035702-75.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBTE. : REDECARD S/A
EMBDO. : CASA DE RAÇÕES BICHO FELIZ LTDA. ME
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO agravo de instrumento
improvido pretensão da embargante de rediscutir o mérito do
agravo

impossibilidade
-
inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao Acórdão de fls. 42/46 que, em ação de exigir
contas, negou provimento ao agravo de instrumento da
requerida mantendo a decisão que julgou procedente a
primeira fase da ação a fim de condená-la a prestar as
contas reclamadas pela autora.
2. Segundo a requerida, ora embargante,
ficou demonstrado nos autos do agravo de instrumento que o
pedido da autora tem nítido caráter revisional, o que é
absolutamente incompatível com o rito da ação de prestação
de contas e importa violação ao art. 327, §1o, I e III, do
CPC/15. Não bastasse isso, o improvimento do agravo
divergiu do entendimento do REsp. 1.231.027/PR, relatado
pela MIN. MARIA ISABEL GALOTTI. Assim, pugnou pelo
acolhimento dos embargos, sanando-se a omissão e a
contradição apontadas.
3. Recurso tempestivo.
É o relatório.
4. Os embargos devem ser rejeitados, uma
vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035702-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sanar, pretendendo a embargante nova análise de mérito do
agravo de instrumento, o que não é possível nesta sede.
5. Conforme se verifica pela leitura do
Acórdão, está devidamente fundamentado o improvimento do
agravo de instrumento tendo em vista a adequação da via
eleita pela autora (fls. 44/46):
“A preliminar de falta de interesse de
agir por inadequação da via eleita não prospera
porque, ao contrário do afirmado pela agravante,
a agravada não pretende a revisão de cláusulas
contratuais. Visa apenas esclarecimentos sobre os
juros aplicados às compras realizadas por seus
clientes por meio da máquina de cartão de
crédito/débito objeto do contrato firmado entre
as partes, conforme consignado a fls. 4 dos autos
principais e no item I do capítulo DOS PEDIDOS da
petição inicial.
(...)
Não se verifica abuso de direito por
parte da agravada eis que não deduziu pedido
genérico nem infundado, sendo irrelevante o tempo
que demorou para solicitar as contas já que, como
acima exposto, não houve prescrição.”.
6. No mais, justamente por não ter sido
deduzido pedido revisional é que não socorre a requerida
embargante o REsp. 1.231.027/PR.
7. Assim, o que a embargante chama de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035702-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
omissão e contradição nada mais é que a rejeição
fundamentada de suas teses.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js